Tribunal: TJDFT
Processo: 0714534-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714534-75.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILSIRAN MARIA RANGEL OLIVEIRA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Vistos, etc. Autos conclusos em 13/01/2025 (ID 67768472). Considerando que a procuração apresentada pelo BANCO BMG S.A., datada de dezembro de 2023, possui validade de um ano (ID 67709599), verifica-se que o referido documento se encontra vencido. Assim, para regularização do vício processual, determino que o BANCO BMG S.A., no prazo de 05(cinco) dias, apresente nova procuração válida, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado constituído. Fundamento o presente despacho no art. 104 do CPC, que dispõe sobre a necessidade de regularização da representação processual, bem como no art. 76, §2o, II, do mesmo diploma legal, que prevê a intimação da parte para sanar o vício no prazo assinalado. Publique-se. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 27 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator